Tribunal: STF
Processo: HC 208631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2021, por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Josenias Lemes Carlos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 682.838/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1504617-12.2019.8.26.0050) à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na sentença condenatória:



    “JOSENIAS LEMES CARLOS foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, transportava sem autorização legal e em desacordo com determinação legal: 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos contendo tetrahidrocannabinol com peso líquido de 44,841 kg (quarenta e quatro quilos e oitocentos e quarenta e um gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 9/10, laudo de constatação a fls. 22/24 e laudo químico-toxicológico a fls. 49/51, os quais em razão da quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico ilícito de entorpecentes. Segundo o apurado, Policiais Militares receberam informação pelo COPOM indicando que um veículo VW/Gol, cor branca, placas EGI-3003, transportava expressiva quantidade de droga. Em diligência pelo local dos fatos, os milicianos visualizaram o indiciado conduzido o referido veículo, razão pela qual procederam pela abordagem. Em revista pessoal nada foi localizado. Em revista ao veículo conduzido por JOSENIAS, mais precisamente no interior de uma caixa de som localizada no interior do porta-malas, os milicianos lograram localizaram as drogas supra descritas. Foi dada voz de prisão ao indiciado o qual, conduzido à Delegacia, permaneceu em silêncio” (fls. 13-14, e-doc. 2).



    3. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Transporte interestadual de entorpecente. Sentença Condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação. Negativa de autoria isolada nos autos. Apelante transportava 74 (setenta e quatro) tabletes de maconha, com peso aproximado de 44 kg. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do mínimo. Quantidade de drogas apreendidas ultrapassa a normalidade à espécie. Causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, devidamente fundamentada. Inviabilidade de aplicação do redutor. Quantidade de drogas é incompatível com a benesse e indica que não se trata de neófito no meio criminoso. Regime inicial fechado adequado às peculiaridades do caso. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    A sentença condenatória transitou em julgado em 30.10.2019. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 682.838/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 13.9.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 26.10.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi anteriormente submetido à apreciação desta Corte no HC n. 680.094/SP. Cuida-se, portanto, de indevida reiteração de pedido.



    2. Considerando o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos de reclusão, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “o Paciente é primário, de bons antecedentes e o delito não teve circunstâncias anormais além daquelas já previstas no próprio tipo penal. Além disso, mesmo preenchendo todos os requisitos legais, contrariando a maciça orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, os Doutos julgadores deixaram de aplicar o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, e alterar o regime diverso do fechado. Isso tudo se deu sem a mais ínfima fundamentação, de modo que os julgadores infringiram seu dever de fundamentar. Tal defeito, por isso, é apto a gerar o redimensionamento da reprimenda por esta Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta ter sido utilizado “o mesmo fundamento na primeira e terceira fase, em claro BIS IN IDEM” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “preenchidos os requisitos, a diminuição de pena é direito subjetivo do Paciente, devendo ser aplicada em seu nível máximo 2/3 (dois terços), salvo minuciosa fundamentação em contrário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o § 4º do artigo 33 não fala em ‘quantidade ou tipo de droga’, de modo que o que se vê é a aplicação prática da vedada interpretação extensiva prejudicial em Direito Penal. Ou seja, aumentou-se o alcance da norma com o fito de negar a benesse a que faz jus o Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “sendo ou não aplicado o redutor acima mencionado, a pena total do paciente é menor que 8 (oito) anos, portanto, o regime inicial pode ser diverso do fechado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que, assim “como no caso do Paciente, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, como base na gravidade abstrata do delito” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que o Paciente aguarde o julgamento do presente remédio no regime semiaberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de Habeas Corpus para seja aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533 e/ou seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para regime diverso do fechado, por medida de justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 30.10.2019, mais de dois anos antes da presente impetração, ocorrida em 4.11.2021.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade pela não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado por transportar, para fins de tráfico, 44,841 kg de maconha.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1504617-12.2019.8.26.0050) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente nestes termos:



    “Por conta da grande quantidade de droga transportada, certo é que o réu estava a serviço do Crime Organizado, sendo pessoa de confiança dos criminosos. A quantidade de droga renderia muitos ganhos aos traficantes. O fato do réu estar a transportar 74 (setenta e quatro) tabletes de maconha prensada, perfazendo quase 45 quilos de peso líquido, faz com que a gravidade do ilícito proceder se sobressaia. Atento a essas circunstâncias, fixo a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Não existem atenuantes a considerar. Outros sim, dadas as circunstâncias do injusto penal, mormente a grande quantidade de drogas transportada, ficou evidente que o acusado se dedicava ao narcotráfico, servindo a organização criminosa que fomentava a ilícita e deplorável atividade, pelo que afasto a almejada incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O tráfico se dava entre São Paulo e Minas Gerais. A droga havia sido pega em São Paulo e tinha como destino Minas Gerais. Por se tratar de tráfico entre Estados da Federação, incide a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas, pela qual aumento a pena supra em 1/6 (um sexto), perfazendo 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo. Isto posto, CONDENO o réu JOSENIAS LEMES CARLOS ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006” (fl. 6, e-doc. 3). 



    12. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Andrade Sampaio, para afastar a incidência da causa de diminuição:



    “Na terceira etapa, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 7 (sete) anos, de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso. 



    Nesse ponto, insurge-se a defesa pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. 



    Sem razão, contudo. 



    Não estão presentes as condições para a concessão do almejado benefício. 



    Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa. 



    Com efeito, em que pese o réu ser primário e ostentar bons antecedentes, foi surpreendido praticando o tráfico interestadual, transportando mais de 44 kg (quarenta e quatro quilogramas) de maconha. 



    Tais fatos indicam que, longe de ser mero neófito no mundo criminoso, em verdade integra parte de uma cadeia de criminosos envolvidos desde a produção do entorpecente até seu transporte e venda. 



    Ademais, a dedicação à atividade criminosa ficou evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes encontrados em sua posse, além do fato de transportar a droga entre estados da Federação. Tal função não seria confiada à pessoa inexperiente e sem envolvimento com o tráfico. 



    Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.



    Sendo assim, resta impossível aplicar a almejada causa de diminuição” (fls. 9-10, e-doc. 2). 



    13. Pelo que decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o que foi realçado pelas circunstâncias da prática do delito e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (44,841 kg de maconha).



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    14. Embora a pena de sete anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática delitiva, com destaque para a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (44,841 kg de maconha), conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.



    2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes.



    3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.



    2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 125.077 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    15. Demonstraram as instâncias ordinárias que o regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena.



    16. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, não se havendo cogitar de bis in idem. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…)



    8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...)



    11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga.



    12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes.



    13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora